Tribunal: TJBA
Processo: 0332583-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0332583-83.2019.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Vanezza de Oliveira Bastos Rossi Apelado: Adilson Crizostomo dos Santos Advogado: Phillipe Nascimento Araújo (OAB/BA 69.048) Apelado: Lídio do Carmo Santana Defensora Pública: Cynara Fernandes R. Gomes Apelado: Emerson Pereira Cardoso Advogada: Suely Maria da Silva (OAB/BA 21.408) Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/1990. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PENAL VIRTUAL OU ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATERIALIDADE FISCAL E AUTORIA PENAL NÃO SE CONFUNDEM. IRREGULARIDADES NA ESCRITA FISCAL DA PESSOA JURÍDICA COMPROVADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALMENTE PRODUZIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL FUNDADA NA MERA POSIÇÃO FORMAL NO QUADRO SOCIETÁRIO. IMPUTAÇÃO RELATIVA AO ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/1990. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA ACERCA DE QUEM PRATICOU, ORDENOU OU CONTROLOU AS OMISSÕES DE ESCRITURAÇÃO. IMPUTAÇÃO RELATIVA AO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. INTERPOSIÇÃO DE SÓCIOS FORMAIS. PLAUSIBILIDADE TÍPICA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A INFORMAÇÃO SOCIETÁRIA FALSA E A EFETIVA SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRINCÍPIOS DA PESSOALIDADE DA PENA, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu EMERSON PEREIRA CARDOSO, ADILSON CRIZOSTOMO DOS SANTOS e LÍDIO DO CARMO SANTANA das imputações previstas no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990. 2. Segundo a denúncia, os acusados teriam, no contexto das atividades empresariais da sociedade MULTIFRIOS COMERCIAL LTDA ME, estruturado arranjo societário fraudulento para ocultar o verdadeiro gestor da empresa e, paralelamente, promovido omissões reiteradas de operações comerciais na escrituração fiscal, nos exercícios de 2009 e 2010, com supressão ou redução indevida de tributos estaduais. 3. A sentença reconheceu a existência de elementos indicativos de irregularidades fiscais no âmbito administrativo, mas concluiu, quanto ao art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, pela ausência de prova suficiente de autoria, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e, quanto ao art. 1º, inciso I, do mesmo diploma legal, pela atipicidade do fato tal como demonstrado nos autos, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. Em sede recursal, o Ministério Público postulou a reforma integral da sentença para condenação dos acusados pelos delitos previstos no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, com reconhecimento da continuidade delitiva e fixação de valor mínimo para reparação do dano. II. Questões em discussão 5. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) definir se a preliminar de prescrição penal virtual ou antecipada comporta acolhimento; (ii) verificar se o acervo probatório produzido sob contraditório é suficiente para demonstrar, de forma individualizada, a autoria delitiva quanto ao crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990; (iii) apurar se a utilização de sócios formais ou interpostos, tal como comprovada nos autos, configura o delito do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, com demonstração do necessário nexo causal entre a informação falsa e a supressão ou redução de tributo; (iv) definir se estão presentes os pressupostos para reforma da absolvição, com imposição de condenação criminal. III. Razões de decidir 6. A preliminar de prescrição penal virtual ou antecipada foi corretamente rejeitada, porquanto a chamada prescrição em perspectiva, fundada em pena hipotética, não possui amparo no ordenamento jurídico positivo e não se harmoniza com a sistemática dos arts. 109 e seguintes do Código Penal. 7. Em crimes contra a ordem tributária, a constatação de irregularidade fiscal na pessoa jurídica não se confunde com a demonstração da responsabilidade penal pessoal e subjetiva dos indivíduos apontados na denúncia. A infração administrativa tributária pode ser aferida objetivamente; a condenação criminal, ao revés, exige prova segura da conduta típica, do resultado, do nexo causal e da imputação subjetiva individualizada. 8. Os documentos fazendários, a notícia-crime, o auto de infração, o processo administrativo fiscal e a inscrição em dívida ativa evidenciam a materialidade das irregularidades na escrita fiscal da empresa MULTIFRIOS, mas não identificam, com a densidade exigida em matéria penal, quem detinha o efetivo domínio funcional das decisões relativas à escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, nem quem determinou, autorizou ou executou as omissões apontadas. 9. Quanto ao delito do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, a prova produzida não autoriza a formação de juízo condenatório, uma vez que não houve demonstração segura de atuação consciente, voluntária e individualmente vinculada de qualquer dos apelados na prática das omissões fiscais descritas na denúncia. 10. Em relação a ADILSON CRIZOSTOMO DOS SANTOS, os autos revelam, quando muito, sua presença formal no contrato social, desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar poderes reais de gestão, administração ou ingerência sobre a contabilidade e a escrituração tributária da empresa. 11. Em relação a LÍDIO DO CARMO SANTANA, a insuficiência probatória mostra-se ainda mais acentuada, inexistindo prova concreta de participação consciente e dolosa nas irregularidades fiscais, de exercício de funções de comando ou de intervenção em atos de gestão contábil ou tributária. 12. Quanto a EMERSON PEREIRA CARDOSO, embora o conjunto probatório revele suspeita mais intensa de atuação relevante na dinâmica negocial da empresa, inclusive com indícios de que participava de tratativas comerciais e da estruturação inicial da pessoa jurídica, tais elementos não bastam, por si sós, para demonstrar, com segurança constitucionalmente exigida, que exercia controle efetivo sobre a escrituração fiscal ou que determinou, autorizou ou praticou as vinte e seis omissões descritas na denúncia. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 109.037/SC, assenta a impossibilidade de imputação penal fundada unicamente na posição formal do agente em estrutura empresarial, exigindo descrição e demonstração do nexo entre a conduta individual e o resultado delituoso, orientação que se harmoniza com os princípios da pessoalidade da pena, da presunção de inocência e da vedação à responsabilidade penal objetiva. 14. No tocante ao art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, embora a utilização de interpostas pessoas no quadro societário possa, em tese, constituir expediente típico de falseamento informacional perante o Fisco, o caso concreto reclama prova de que a informação falsa operou como meio causalmente idôneo à efetiva supressão ou redução de tributo. 15. A mera opacidade societária, a irregularidade contratual ou a utilização de sócios aparentes não bastam, por si, à tipificação do delito do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. Exige-se a demonstração do vínculo causal entre a declaração falsa ou omissão informacional e o resultado naturalístico de supressão ou redução tributária, elo não comprovado nos autos. 16. A tese ministerial logrou, quando muito, evidenciar ambiente de relevante irregularidade fiscal e de significativa opacidade societária, sem, contudo, superar a dúvida razoável quanto à autoria penal dolosa individualizada dos apelados e quanto ao fechamento típico integral da imputação fundada no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990. 17. Permanecendo hígida a absolvição, restam prejudicados os pleitos acessórios de reconhecimento da continuidade delitiva, incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, e fixação de valor mínimo para reparação do dano. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso conhecido e desprovido. 19. Mantida integralmente a sentença absolutória que absolveu EMERSON PEREIRA CARDOSO, ADILSON CRIZOSTOMO DOS SANTOS e LÍDIO DO CARMO SANTANA das imputações previstas no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, por ausência de prova suficiente de autoria quanto ao art. 1º, inciso II, e por atipicidade do fato, tal como demonstrado nos autos, quanto ao art. 1º, inciso I. Teses de julgamento: 1. A prescrição penal virtual ou antecipada, fundada em pena hipotética, não possui previsão legal e não autoriza a extinção da punibilidade. 2. Em crimes contra a ordem tributária praticados no contexto empresarial, a robustez da materialidade fiscal não supre a exigência de prova penal individualizada da autoria, sendo inadmissível condenação fundada na mera posição formal do acusado no quadro societário. 3. A imputação do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 exige demonstração segura de quem praticou, ordenou ou controlou as omissões de escrituração aptas a suprimir ou reduzir tributo. 4. A imputação do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 reclama prova de que a declaração falsa ou omissão informacional perante a autoridade fazendária constituiu meio causalmente idôneo à efetiva supressão ou redução de tributo, não bastando a mera irregularidade societária ou a utilização de sócios aparentes. 5. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria penal dolosa individualizada e ao fechamento típico da conduta imputada, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância aos princípios da presunção de inocência, da pessoalidade da pena, da vedação à responsabilidade penal objetiva e do in dubio pro reo. Dispositivos legais citados: Constituição Federal; Código Penal, arts. 109 e seguintes e 71; Código de Processo Penal, arts. 386, III e V, 396 e 396-A; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, incisos I e II, e art. 12, inciso I. Jurisprudência citada: STJ, RHC 109.037/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022, DJe 25.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0332583-83.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelados EMERSON PEREIRA CARDOSO, ADILSON CRIZOSTOMO DOS SANTOS e LÍDIO DO CARMO SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, rejeitando a preliminar de prescrição penal virtual ou antecipada e mantendo, em todos os seus termos, a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)